Tribunal: TJES
Processo: 5000783-90.2020.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000783-90.2020.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: TEREZINHA ROSA DOS REIS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000783-90.2020.8.08.0038
ORIGEM:
Juizo de Nova Venécia - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE:
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.
RECORRIDA:
TEREZINHA ROSA DOS REIS
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NECESSIDADE DE PERÍCIA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO PREJUDICADO
.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

(1).
A lide versa sobre o desconto indevido de valores em benefício previdenciário, referente a empréstimos consignados [nº 247575410, 249375190, 546172727], supostamente contratado pela autora em dezembro de 2014. Alega, de modo resumido, que não efetuou a contratação do referido empréstimo e que fora vítima de fraude. Pede, nestes termos, a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como que seja a ré condenada ao pagamento, em dobro, do valores descontados indevidamente de seu benefício. Por fim, requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

(2).
A sentença objurgada julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, de modo que a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la sendo contrarrazoada pela parte autora.

(3).
Questão de ordem: incompetência dos juizados especiais cíveis para processar e julgar a causa.
A questão processual relativa à incompetência dos juizados especiais ante a necessidade de realização de perícia, com efeito, nota-se que, de fato, a análise
primo icto oculi
é insuficiente para avaliar eventual falsificação das grafias. O cotejo da assinatura lançada no contrato objeto dos autos com as que constam tanto na procuração quanto no documento de identificação pessoal da parte autora, pelo que se vê no quadro adiante, não confere ao leigo a segurança para atestar que foi a parte recorrente quem aderiu ao negócio.

(4).
Portanto,
é preciso realizar a perícia grafotécnica para averiguar se a assinatura apresentada é da parte autora, em especial porque não há outros elementos nos autos que autorizem aprofundar o campo meritório e, a partir do REsp 1846649/MA, tem-se, ademais, a tese firmada no Tema Repetitivo 1.061 do STJ no sentido de que “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
”.
Com isso, diante do não reconhecimento da parte autora em ter assinado o contrato, há necessidade de produzir a prova pericial grafotécnica para se obter a certeza sobre a matéria fática.

(5).
Nessa linha de ideias, é imperioso destacar que a competência para processar e julgar no âmbito dos Juizados Especiais está adstrita às causas de menor complexidade e ao princípio da simplicidade. Diante da imprescindibilidade da produção de prova pericial para o deslinde da controvérsia, fica evidente a complexidade da matéria, que resulta na incompetência absoluta dos Juizados Especiais, nos termos do art. 3º e 51, II, da Lei 9.099/95. Sendo assim, para não se impor um comando de rejeição dos pedidos autorais, a melhor solução é o reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, permitindo-se à parte postulante a discussão meritória nas vias ordinárias, tendo em tal hipótese a possibilidade se de valer de prova pericial para a demonstração de sua alegação. Precedentes recursais.

(6)
. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO.
Reconhecimento, de ofício, da
incompetência dos juizados especiais cíveis para processar e julgar a ação
, visto que o valor da causa, a partir de uma correção pelos critérios mencionados neste ato, supera o valor de alçada (Lei 9.099/95, art. 3º, inciso I), acarretando, assim, a
extinção do feito sem resolução do mérito
, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95.

(7).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, em virtude da extinção anômala do processo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)